Tribunal: CARF
Processo: 19515.001438/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001438/2010-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.144 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
presente processo até o retorno do processo no 19515.001442/2010-81, cujo julgamento foi
convertido em diligência, possibilitando, assim, que sejam julgados conjuntamente.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 72 a 86) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração de
Obrigação Acessória DEBCAD no 37.260.397-1 (fls. 1), emitido em 25/05/2010, por ter a
empresa deixado de arrecadado, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos
segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço (CFL 59).
Relatório fiscal da infração às fls. 8 e 9.
A decisão da DRJ restou assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 20/01/2005 a 30/04/2005, 01/06/2005 a 31/07/2005, 01/10/2005 a
31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Constitui infração a empresa deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações,
as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço. Art.
30, inciso I, “a”, da Lei 8.212/91.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001438/2010-13
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.144 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001438/2010-13

SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. Considera-se salário-de-contribuição do empregado
a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas e os ganhos
habituais sob a forma de utilidades. Art. 28, I, da Lei 8.212/91 e art. 214, I, do Decreto
3.048/99.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. Integram o salário-de-
contribuição as verbas a título de participação nos lucros ou resultados, quando pagas
em desacordo com a legislação correlata, recebendo a incidência das contribuições
sociais previdenciárias e das destinadas a outras entidades (terceiros). Art. 28, § 9o, "j",
da Lei 8.212/91 e Art. 214, § 9o, X, e § 10, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.040/99.
PRAZO DECADENCIAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. Em se tratando de crédito por
descumprimento de obrigação acessória, o prazo decadencial, de cinco anos, é regido
pelo art. 173, I, do CTN.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. O pedido de perícia deve ser apreciado
levando-se em consideração a matéria de fato ou a razão de natureza técnica do assunto,
cuja comprovação não possa ser feita no corpo dos autos. Caso contrário, deve ser
indeferido
INTIMAÇÃO DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE AO PATRONO DA EMPRESA NO
ENDEREÇO DAQUELE. IMPOSSIBILIDADE. É descabida a pretensão de
intimações, publicações ou notificações dirigidas ao Patrono da Impugnante em
endereço diverso do domicílio fiscal do contribuinte tendo em vista o § 4o do art. 23 do
Decreto 70.235/72.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificada em 15/09/2011 (fl. 103) e apresentou recurso
voluntário em 14/10/2011 (fls. 113 a 146) sustentando: a) nulidade quanto à atribuição de
legitimidade à PETROBRAS DISTRIBUIDORA e inexistência de sucessão; b) nulidade da
decisão recorrida por deficiência de fundamentação; c) nulidade do lançamento por ausência de
requisitos de validade do auto de infração; d) decadência; e) validade da verba paga a título de
participação nos lucros e resultados – PLR.
Sem contrarrazões.
o e a io.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Da obrigação acessória (CFL 59)
O Auto de Infração DEBCAD no 37.260.397-1 foi lavrado por ter a recorrente
deixado de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos a seu serviço (CFL 59).
Assim consta no Relatório Fiscal (fl. 8):
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.144 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001438/2010-13

Em razão do mesmo Mandado de Procedimento Fiscal, foram lavrados mais 5
(cinco) Autos de Infração, conforme consta às fls. 53 do Processo no 19515.001439/2010-68:

Processo
AI DEBCAD
Obrigação
Lançamento
19515.001439/2010-68
37.260.398-0
Principal
Empresa
19515.001440/2010-92
37.260.403-0
Principal
Segurados
19515.001441/2010-37
37.260.404-8
Principal
Terceiros
19515.001442/2010-81
37.285.637-3
Principal
Terceiros - FNDE
19515.001437/2010-79
37.260.396-3
Acessória
CFL 68
19515.001438/2010-13
37.260.397-1
Acessória
CFL 59

A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público1.
Na ição de Leand o Pau sen, conquan o sejam chamadas de acess ias, “têm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao
cumprimento de deveres formais” 2.
Desse modo, constitui descumprimento de obrigação acessória deixar a empresa
de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições de segurados empregados.
Ocorre que tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação
acessória vinculada à principal, deve ser replicado, no julgamento do processo relativo ao
descumprimento de dever acessório, o resultado do julgamento do processo atinente ao
descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao
dever instrumental.
Nesse sentido:

1 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
2 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.144 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001438/2010-13

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 59. DEPENDÊNCIA DO CRÉDITO PRINCIPAL.
A multa do CFL 59 está intimamente ligada à existência do crédito principal. Dessarte,
só deve ser mantida punição quando se constatar que havia remuneração paga e crédito
tributário não retido e arrecadado.
(Acórdão no 2202-004.801, Relator Conselheiro DILSON JATAHY FONSECA NETO,
Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, publicado em
07/12/2018)
Assim, o julgamento proferido nos processos que tratam da obrigação principal
constitui-se em questão antecedente ao dever instrumental e deve ser replicado no julgamento da
obrigação acessória. Neles, concluí inicial pela conversão do julgamento em diligência para que
a Unidade de Origem informar se há recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como
devido pelo contribuinte na competência do fato imponível, mesmo que não tenha sido incluída,
na base de cálculo que resultou no referido recolhimento, rubrica específica de mesma espécie e
natureza das antecipações que vem a ser exigida pela autoridade fiscal no auto de infração.
Acaso mantido esse resultado, o julgamento deste feito deve ser sobrestado até o
retorno da diligência relacionada aos processo de obrigações principais.
Com isso, entendo que o presente julgamento merece ser sobrestado até o retorno
do processo no 19515.001442/2010-81, cujo julgamento foi convertido em diligência,
possibilitando, assim, que sejam julgados conjuntamente.
Por ora, deixo de analisar os demais argumentos recursais que serão apreciados
quando do retorno dos autos da diligência proposta.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de sobrestar o presente processo até o retorno
do processo no 19515.001442/2010-81, cujo julgamento foi convertido em diligência,
possibilitando, assim, que sejam julgados conjuntamente.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital